Tribunal: STF
Processo: ARE 683993
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE ANTERIOR AGRAVO REGIMENTAL INTEMPESTIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROTELATÓRIO.



    RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2º, DO CPC.